Tribunal: TJDFT
Processo: 0736328-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. LEI N. 8.971/94. ART. 1.829 C/C 1.838 DO CC/2002. RE 878694/MG. TEMA 809/STF.

1. O agravo de instrumento versa sobre a exclusão de parente colateral (sobrinho) da sucessão.
2. O STF, no julgamento do RE no 878694, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, daí decorrendo a fixação da Tese n° 809, da Suprema Corte, segundo a qual "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002".
3. O regime de bens somente tem relevância no tocante à concorrência do cônjuge/companheiro(a) com os descendentes (artigo 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002); sendo desimportante o estatuto patrimonial do casamento ou da união estável em se tratando de ordem de vocação hereditária.
4. No caso dos autos, tendo o de cujus companheira supérstite (herdeira necessária), sem ascendentes ou descendentes, o agravante (parente colateral de terceiro grau) não têm legitimidade para fazer pedidos relacionados à herança.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.